Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711160-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. APELADO: FAIKE SUBHI BAKER D E C I S Ã O O recurso foi distribuído diretamente nesta Segunda Instância, ao invés de ser protocolado nos autos originários. À Secretaria para remeter a petição e documentos à origem, a fim de serem acostados aos autos no. 0711530-98.2018.8.07.0020. Após, dê-se baixa nesta distribuição. Desembargador Eustáquio de Castro Relator